Tribunal: TJES
Processo: 0027510-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027510-87.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027510-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027510-87.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença de fls. 226/230, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 11.841,00 (onze mil e oitocentos e quarenta e um reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo.

Pelo recurso de fls. 236/242, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a inadequação do julgamento antecipado da lide, notadamente em razão do requerimento de produção de prova pericial requerida em contestação; (b) deve ser afastada a multa imposta com fundamento no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que compareceu à audiência de conciliação e mediação designada; (c) subsidiariamente, deve ser rejeitada a pretensão autoral, pois não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (d) a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (e) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 259/282, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 7 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença de fls. 226/230, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 11.841,00 (onze mil e oitocentos e quarenta e um reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo.

Pelo recurso de fls. 236/242, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a inadequação do julgamento antecipado da lide, notadamente em razão do requerimento de produção de prova pericial requerida em contestação; (b) deve ser afastada a multa imposta com fundamento no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que compareceu à audiência de conciliação e mediação designada; (c) subsidiariamente, deve ser rejeitada a pretensão autoral, pois não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (d) a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (e) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

Pois bem.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que preceitua,
in verbis
:

“Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)” (g.n.)

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 288.758, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sidnei Beneti:

“(...)
1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao Magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. (...)
”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte aresto ilustrativo da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, emanado por ocasião do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 943868, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Ricardos Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE DUBLAGEM. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

3. Na hipótese, a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, exigindo a produção de provas, em particular a prova pericial, requerida desde a contestação. Assim, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

Na hipótese dos presentes autos, penso restar caracterizado o cerceamento de direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

A Apelante, ao apresentar a sua contestação, além de impugnar os laudos unilaterais apresentados pela Apelada, requereu, expressamente, a produção da prova técnica.

Com efeito, o art. 472, do Código de Processo Civil, dispõe que “
o
juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.
”

Todavia, no caso dos autos, são dois os sinistros mencionados na petição inicial: o primeiro ocorrido em 09.12.2017, relativo ao segurado Impacto Serviços Gerais LTDA EM, e o segundo no dia 05.03.2018, relativo ao segurado Amado Ribeiro dos Santos Júnior.

Quanto ao primeiro sinistro, ocorrido em 09.12.2017, há o laudo unilateral de fls. 58/59, assinado por pessoa que não indica sua capacitação técnica e que aponta como causa do dano “flutuações na rede elétrica, com piques de energia”.

Quanto ao segundo sinistro, ocorrido em 05.03.2018, há o laudo unilateral de fls. 146, assinado por pessoa que igualmente não indica a sua capacitação técnica, no qual resta consignado como “provável causa” a “elevação de rede elétrica”.

Nesta senda, e a meu sentir, a prova técnica requerida pela Apelante em sua contestação não consubstancia medida inútil ou meramente protelatória, razão pela qual a supressão da oportunidade para produzi-la caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Deve-se assegurar à demandada, ora Apelante, a oportunidade para se desincumbir do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, motivo pelo qual a r. sentença vergastada deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno do feito ao Juízo
a quo
para prosseguimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.